Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-75.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Fraudes e Abusos na Fundação ou Administração de Sociedade por Ações
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
ESTELIONATO - (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – Pedido de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII do CPP – Impossibilidade - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade – Palavras firmes e coerentes da vítima e testemunha - Responsabilização inevitável – Ilegalidade reconhecida. Apelo desprovido.